Tribunal: TJPA
Processo: 0803111-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803111-94.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WALDIR ROSA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. DÚVIDA QUANTO À REAL IDENTIDADE DO PACIENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. MODUS OPERANDI EMPREGADO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente
(fls. 10-11 ID nº 2933626), de onde se pode aferir que o juízo coator, diante das circunstâncias do caso, utilizou como fundamentos a gravidade concreta do delito, a contumácia delitiva, dúvida quanto à real identidade do paciente, registro de antecedentes criminais,
modus operandi
empregado, risco concreto de reiteração ante as condenações que registra e a sua periculosidade.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

- No caso vertente, não se vislumbra que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/CNJ, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a Covid-19.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

WALDIR ROSA TEIXEIRA
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém (processo nº 0022928-75.2019.8.14.0401).

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente acusado da prática do crime inserto no art. 157, do CP. A defesa requereu pedido de liberdade provisória/revogação da prisão preventiva, porém a autoridade coatora indeferiu o pleito, sob o argumento abstrato de persistirem os motivos cautelares e pela gravidade no
modus operandi
.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea na decisão de manutenção do decreto cautelar,
aliado aos seguintes argumentos: declaração de calamidade pública pela OMS por conta do novo coronavírus, a Recomendação 62/CNJ.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-13.

Indeferi a liminar
(fls. 14-15 ID nº 2934495).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 22-23 ID nº 2957651).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e

denegação da
ordem

(fls. 34-41 ID nº 2966147).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente
(fls. 10-11 ID nº 2933626),
de onde se pode aferir que o juízo coator, diante das circunstâncias do caso, utilizou como fundamentos a
gravidade concreta do delito, a contumácia delitiva, dúvida quanto à real identidade do paciente, registro de antecedentes criminais,
modus operandi
empregado, risco concreto de reiteração ante as condenações que registra e a sua periculosidade,
como se nota:

“(...) Em análise do pedido de liberdade e parecer do Ministério público e verificando o constante nos autos, é extremamente temerária a liberdade do réu pelo rosário de crimes que apresenta, inclusive com duvidas a sua real identidade já que, consta nos autos de fls. 62/65-v, registros de vários crimes com referência ao fato de que o denunciado Waldir Rosa Teixeira, também usa outro nome, ou seja, André Beckman da Silva, também com registro de antecedentes neste nome.

Ocorre que, no se pode considerar a forma violenta como foi abordada a vítima, que recebeu uma gravata do denunciado, como procedimento de menor gravidade, patente a violência contra a vítima. O fato de ter sido recuperado o celular, deveu-se pela atividade do policial e no contra a vontade do agente. Ademais, as múltiplas condenaçes que apresenta, já indicam que sua liberdade, comprometerá a segurança do cidado da sociedade vez que relevante a contumácia delitiva. Observando este Juiz que estava o réu, em livramento condicional.

Os indícios de periculosidade, do suporte ao decreto cautelar vez que a Justiça deve zelar pelo patrimônio e bem estar do cidado, o qual no deve ficar à mercê de meliante de alta periculosidade. Por outro lado, apresenta o denunciado processos criminais em outras comarcas, o que deixa o entendimento de que no tem paradeiro fixo e que, desta feita, apresenta risco à aplicaço da norma legal.

Por todo o exposto, presentes os pressupostos dispostos no art. 311 e 312 do CPP, indefiro o pelito da custódia cautelar.

Intime-se. Cumpra-se, inclusive com as deliberaçes anteriores.

Belém, 18 de dezembro de 2019.

Dr. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ademais, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na
Recomendação nº 62/CNJ
, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a Covid-19.
O argumento defensivo por conta da pandemia causada pelo coronavírus é carente de prova. A defesa
não colacionou aos autos documento hábil tampouco deduziu, em sua exordial, que o paciente se encontra no grupo de risco.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse contexto, anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

A jurisprudência não destoa:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A sentença penal condenatória superveniente, que não permite ao réu recorrer em liberdade, somente prejudica o exame do recurso em habeas corpus quando contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pelos registros em seu histórico criminal, estando, inclusive, em cumprimento de pena, monitorado com tornozeleira eletrônica, o que não o impediu de cometer novo delito, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

4. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

5. A medida constritiva é reforçada diante da gravidade concreta da conduta, porquanto, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo artesanal, rendeu a vítima que descansava em seu caminhão, subtraindo-lhe aparelho celular e outros pertentes, ocasião em que desferiu, ainda, golpe de arma branca (canivete), causando-lhe lesão na região cervical anterior.

6. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie.

7. Recurso não provido.

(RHC 111.796/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020